Tribunal: STF
Processo: HC 80933
Classe: HC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-08-14
Data de publicação: 2001-08-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RECURSO.
LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXTENSÃO.
1. O Ministério Público tem legitimidade para recorrer quer
como parte, quer como fiscal da lei.
Poderá fazê-lo, inclusive, em favor do réu.
2. Decisão absolutória transitada em julgado para o
Ministério Público, aproveita ao co-réu não recorrente.
Exegese do CPP, art. 580.
Habeas conhecido em parte para conceder a extensão.